Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723417-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL COATOR: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de ID 60496020. Conforme se extrai dos autos do Processo no 0702992-42.2024.8.07.0013, a situação da criança tem recebido a devida atenção tanto do Ministério Público quanto do d. Juízo da Infância e da Juventude. Em 20/6/2024, o Parquet oficiou pela concessão da guarda provisória da menor em favor do irmão paterno dela. O d. Juízo, por sua vez, decidiu ser imprescindível a realização de exame para confirmar a paternidade e elaboração de relatório conclusivo pela instituição de acolhimento sobre a reintegração familiar da criança (IDs 201131089 e 202119633 do Processo no 0702992-42.2024.8.07.0013). A despeito de tais providências acarretarem alguma demora na solução da questão, não se pode desconsiderar que as medidas têm por objetivo garantir maior estabilidade à vida da infante, evitando, mudanças constantes da guarda, o que vai ao encontro do melhor interesse dela. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator